Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-96.2015.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000177-96.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[QUINISSIMO CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 592.782.181-20 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000177-96.2015.8.11.0020

APELANTE: QUINISSIMO CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: MPEMT - ALTO ARAGUAIA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME POSTERIOR À LEI N. 12.234, DE 5 DE MAIO DE 2010 – LAPSO INFERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 110, § 1
o
, do Código Penal
, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Não há se falar em prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorre prazo inferior ao exigido na lei penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000177-96.2015.8.11.0020

APELANTE: QUINISSIMO CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: MPEMT - ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Quinissimo Cândido dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 342 do Código Penal (falso testemunho).

Em suas razões, sustenta que deve ser extinta sua punibilidade, pois “
percebe-se claramente que o lapso prescricional entre a consumação do delito 19/07/2010 e o recebimento da denúncia em 16/12/2019, está nitidamente caracterizado
”
(sic) (Id.
28815497 - Pág. 1-5
).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id.
73173980 - Pág. 1
-5).

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
77498990 - Pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000177-96.2015.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o recurso cinge-se a sustentar a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu
entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
. [...]
(sem destaque no original).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal
, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
(art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). No caso, considerando que, entre o dia do recebimento da denúncia (5/2/2003, conforme e-STJ fl. 157) e a data da prolação do acórdão condenatório (22/2/2016, e-STJ fl. 236), transcorreu prazo superior a 12 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Importante esclarecer que

a Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010,
“eliminou o § 2º deste artigo, que previa o cômputo da prescrição retroativa entre a data do fato e a do recebimento da peça acusatória”
(Guilherme de Souza Nucci, op. Cit. pág. 663)

Assim, em razão de o delito ter ocorrido em
19-7-2019
, ou seja, após a vigência da legislação, inviável considerar a data dos fatos no cômputo do prazo prescricional, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...]. "O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa (ut, (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe 25/05/2018)" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.860.031/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 735.815/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021).

[...] Considerando que a prática delitiva se deu em 2014, ou seja, após a entrada em vigor da Lei 12.234/10, a contagem do prazo prescricional não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, §1º, do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0002629-07.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).

Fixada essa premissa, resta analisar se é caso de extinguir a punibilidade do agente.

No caso
sub examine,
a denúncia foi recebida em 16-12-2016 (Id.
26683964 - Pág. 1
), e não em
16-12-2019, como quer fazer crer o apelante.

A sentença foi prolatada em 17-7-2019 (Id.
26683992 - Pág. 2-5)
. O Ministério Público tomou conhecimento dela em 18-7-2019, e não recorreu (Id.
26683993 - Pág. 1-2
).

Entre ambos os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva (CP, art. 117).

A pena atribuída ao réu foi de 2 (dois) anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Do recebimento da denúncia (16-12-2016) até a data em que o MP tomou conhecimento da sentença (18-7-2019) transcorreram 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias, que é
insuficiente
para o reconhecimento da prescrição.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021